Tribunal: STF
Processo: ARE 1322493
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a deficiência na fundamentação acerca da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.
    Ademais, assinalei que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada nas Súmulas 70, 323 e 547/STF e nos Temas 31 e 856 da Repercussão Geral.
    O embargante sustenta, em suma, ocorrência de contradição, sob o argumento de que, a despeito de a decisão recorrida fundamentar-se em temas com repercussão geral, foi negado seguimento ao recurso extraordinário por inexistência de repercussão geral.
    Além disso, afirma que, “[...] diferentemente do constante na r. decisão, as alegações do recurso sobre a repercussão geral não foram genéricas. Aqui existe, respeitosamente, omissão a ser sanada” (pág. 2 do documento eletrônico 44).
    Por fim, aduz que a decisão embargada foi omissa e obscura quanto à distinção do caso dos autos em relação aos temas de repercussão geral aplicados e insiste na alegação de constitucionalidade da norma municipal que impôs a quitação dos débitos tributários como condição para aprovação de projeto de subdivisão de imóvel.
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    No presente caso, não procede a alegação de contradição, porquanto a decisão recorrida, diversamente do que sustenta o embargante, não se apoiou em inexistência de repercussão geral da matéria em exame, mas sim na ausência da devida demonstração, mediante fundamentos adequados e específicos, da ocorrência de repercussão geral. Em outras palavras, o que motivou a negativa de seguimento ao apelo extremo foi o fato de o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, não ter se desincumbido do ônus de, fundamentadamente, explicitar a relevância econômica, política, social ou jurídica da questão discutida e de sua transcendência em relação aos interesses das partes.
    Igualmente, não prospera a invocada ocorrência de omissão e obscuridade, visto que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Corte, foi negado seguimento ao recurso extraordinário ante a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Outrossim, foi assinalado que, mesmo sendo superado esse óbice, o recurso não seria acolhido em razão da consonância do acórdão proferido pelo Tribunal de origem com a jurisprudência desta Corte.
    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar contradição, omissão e obscuridade, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.
    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.
    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator